Tribunal: TJMT
Processo: 1043264-41.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043264-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DONATO LOPES - CPF: 079.917.031-34 (APELANTE), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 –

SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
(REsp repetitivo n. 1.951.931/DF). (N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1043264-41.2023.8.11.0041

APELANTE:
DONATO LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DONATO LOPES
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da

Vara Única da Comarca de Rosário Oeste,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, lançada nos autos da Ação de Indenização por

Danos Materiais e Morais, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, em razão da prescrição e condenou
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, suspendo a exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, devendo incidir a regra do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que “
a
sentença recorrida declarou a prescrição da pretensão do autor com fundamento no prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, baseando-se na presunção de que o autor teria tomado conhecimento dos desfalques no momento de sua aposentadoria, em 31/05/1989. Contudo, tal entendimento é equivocado, uma vez que não reflete a realidade dos fatos” (sic).

Assevera que “
o entendimento firmado pelo Tema 1150 do STJ estabelece que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques, e não uma data presumida, como o momento da aposentadoria
” (sic).

Defende que
“no caso dos autos, o apelante, após a ampla divulgação de notícias que abordavam a má gestão das contas do PASEP por parte do Banco do Brasil, (documentos anexos), compareceu a instituição financeira mencionada e solicitou microfilmagens ao banco, as quais confirmaram as inequívocas irregularidades em sua conta” (sic)

Diz que “
a teoria da actio nata, amplamente adotada nos tribunais, estabelece que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que o titular do direito obtém ciência do fato lesivo, o que, no presente caso, ocorreu apenas em novembro de 2023, quando foi possível comprovar efetivamente os equívocos na administração de sua conta PASEP, depois de ter sido amplamente noticiado sobre os possíveis desfalques” (sic).

Sustenta que
“no caso em tela, o início do prazo prescricional deve ser contado a partir da data em que o autor teve acesso as suas microfilmagens, já que tais informações foram deliberadamente ocultadas na ocasião de sua aposentadoria” (sic).

Argumenta que “
a presunção de que o autor teve ciência dos desfalques em 1989 é inadequada, uma vez que ele apenas tomou conhecimento efetivo do erro em novembro de 2023, mediante a análise documental após ampla repercussão do tema na mídia” (sic).

A par desses argumentos, “
pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais,
para que seja afastada a prescrição declarada na sentença, considerando como termo inicial o mês de novembro de 2023, quando o apelante teve a ciência inequívoca dos desfalques, conforme comprovado nos autos e seja devolvido ao juízo “a quo” para julgamento do mérito da presente demanda” (sic).

O banco apelado apresentou contrarrazões (Id.
251522697
), defendendo a manutenção da sentença e, por consequência, requer o desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no Id.
252025154.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado,
DONATO LOPES,
interpõe o presente recurso de apelação cível visando reformar a sentença proferida nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, em razão da prescrição.

Infere-se dos autos que o autor, na condição de servidor público, manejou a presente ação em decorrência de supostas transações indevidas ocorridas em sua conta do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mantida pela instituição requerida, pretendendo, assim, o ressarcimento material e moral.

Na sentença recorrida, o Magistrado condutor do feito, julgou extinto o feito com resolução de mérito, em razão da prescrição.

Inconformado, o apelante sustenta que,
a presunção de que o autor teve ciência dos desfalques em 1989 é inadequada, uma vez que ele apenas tomou conhecimento efetivo do erro em novembro de 2023, mediante a análise documental após ampla repercussão do tema na mídia.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais,
para que seja afastada a prescrição declarada na sentença, considerando como termo inicial o mês de novembro de 2023, quando o apelante teve a ciência inequívoca dos desfalques, conforme comprovado nos autos.

Sobre essa matéria, no
Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150) o STJ firmou as seguintes teses a respeito da prescrição:

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Assim, com relação à prescrição, ficou decidido que o prazo aplicável é o
decenal
, e o termo inicial deverá observar a teoria da actio nata, ou seja,
o momento em que a parte teve ciência do desfalque que, em regra, ocorre no momento da aposentadoria com o saque do Pasep.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EFEITOS EX NUNC –
PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; o deferimento do pedido produz efeitos ex nunc. "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).
(N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO -
PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR
– NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM 27/02/1997, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO. Conforme TEMA 1150 do STJ, A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira.”
(N.U 1009085- 73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

No caso, bem decidiu o magistrado ao consignar no ato sentencial que
“de acordo com o julgamento do Tema 1150 do STJ, determinou o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, submetendo ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205, do CC” (sic).

E, conclui que
“conforme consta do portal da transparência o autor se aposentou em 31/05/1989. Em sua peça inicial, a parte narra expressamente que tomou ciência do desfalque na ocasião de sua inserção à reserva, haja vista que nunca recebeu valores referentes ao PASEP. Assim sendo, é certo que o prazo para proposição da demanda findou-se em 31/05/1999, inclusive a data base inicial para seus cálculos foi do ano de 1988, décadas antes do ajuizamento desta ação” (sic).

Logo, correta a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito em razão da prescrição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro os honorários na fase recursal de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, resta mantida a suspensão da exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024